Tribunal: TJDFT
Processo: 0721899-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÉLULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA DE DESCONTO SOBRE O SALDO DISPONÍVEL. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO QUANTO AOS VALORES DESCONTADOS DO CHEQUE ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ré à obrigação de devolver à autora o valor de R$4.761,04, a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora a partir da citação; bem como de não promover débitos mensais, na conta bancária da autora, em relação ao contrato denunciado, superiores a 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido, sob pena de devolução em dobro do débito excedente ao percentual, sem prejuízo das perdas e danos.
2. A controvérsia recursal refere-se à regularidade da retenção integral do salário e dos descontos realizados sobre o cheque especial da parte autora para pagamento de empréstimos; e, ainda, à eventual litigância de má-fé da recorrida e da recorrente.
3. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O caso em exame se amolda à previsão do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. Na hipótese, a parte autora não se insurge contra os empréstimos consignados III, VI, V, descritos no contracheque de ID 41371698, o qual demonstra remuneração bruta no valor de R$4.813,84.
5. Os extratos bancários e os contracheques de ID 41372169 demonstram que os descontos impugnados por intermédio da presente demanda decorrem do Contrato de Crédito Bancário 457307 (ID 41372155), denominado Crédito Pessoal Público, firmado entre as partes, com previsão de débito em conta, mediante saldo disponível, em caso de não pagamento.
6. Acerca da retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou o seguinte posicionamento: “8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
7. Depreende-se do referido julgamento repetitivo o entendimento de que, em geral, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do Art. 1o da Lei 10.820/2003 aos casos de empréstimos não consignados.
8. Ocorre que, no caso em análise, o réu promoveu o desconto da integralidade da remuneração para fazer frente à débitos com o Banco, sponte própria, sem qualquer determinação judicial, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
9. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta).
10. As instituições financeiras, ao concederem créditos, têm o dever de observar a capacidade de pagamento do contratante, a fim de evitar o endividamento excessivo e assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor.
11. Demais disso, a manifestação da autora no processo evidencia a intenção de desautorizar os descontos realizados em conta corrente. Com efeito, a possibilidade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
12. Nesse sentido, cita-se:
“1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085). 3. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, observando as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. [...] 5. Entretanto, o recorrente manifestou, por notificação extrajudicial e nos autos, o desejo de desautorizar o débito em conta-corrente. A faculdade é reconhecida pelo Tribunal da Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 6. A suspensão da autorização do débito constitui faculdade do cliente, a qual deveria ter sido exposta ao consumidor no momento da assinatura do negócio jurídico, não podendo ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade. [...].” (Acórdão 1647023, 07226055820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Dessarte, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), impõe-se a limitação dos descontos realizados na conta corrente da autora, conforme consignado na sentença.
14. Evidente, outrossim, o cabimento da restituição dos descontos efetuados no cheque especial da conta corrente, código 457307, haja vista a inobservância da regra contratual Cláusula Décima Quinta do Contrato de Crédito Bancário 457307 (ID 41372155) que permite retenção somente sobre o saldo disponível.
15. Ante a ausência de impugnação específica relacionada ao valor da restituição, mantém-se a condenação na quantia de R$4.761,04, com correção monetária e juros, na forma fixada na sentença, ressalvando-se a possibilidade de regular cobrança do crédito do banco.
16. Por fim, rejeita-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, arguida pelo recorrente e pelo recorrido. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não demonstradas no caso em tela.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.